Tribunal: TJES
Processo: 5005886-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005886-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDEILSON DA FONSECA ANTUNES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de Vandeilson da Fonseca Antunes, denunciado pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 2º, §§ 2º e 4º, II e IV, da Lei nº 12.850/13, com fundamento na suposta ilegalidade da prisão preventiva em razão de excesso de prazo para formação da culpa, motivado por conflito negativo de competência entre a 1ª e
a
2ª Vara Crimina
l
de Cariacica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo na formação da culpa, apto a caracterizar coação ilegal; (ii) verificar se é cabível o conhecimento da ordem de
habeas corpus
, diante da ausência de prévia análise do pedido de revogação da prisão preventiva pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica ilegalidade na prisão preventiva, pois o alegado excesso de prazo decorre de conflito negativo de competência instaurado entre juízos criminais, fato alheio à atuação da autoridade apontada como coatora.

4. A jurisprudência do TJES e do STJ é firme no sentido de que o tempo de paralisação processual motivado por conflito de competência não configura excesso de prazo.

5. A impetração do habeas corpus, sem prévia provocação do juízo declarado provisoriamente competente, implica em indevida supressão de instância, razão pela qual a ordem não deve ser conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
0
5886
-
22
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
VANDEILSON DA FONSECA ANTUNES

AUTORIDADE
COATOR
A
: JU
Í
ZO DA
2ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de
VANDEILSON DA FONSECA ANTUNES

em
face
de supost
o ato coator
praticado pel
o

JUÍZO
DA
2ª
VARA
CRIMINAL DE CARIACICA

nos autos da ação
penal
nº
50
20989
-
67
.202
4
.8.08.00
1
2.

Quanto aos
fatos
,
o impetrante

alega
que
:
I
) foram encontrados diálogos no celular d
e
Adair Fernandes da Silva
(55
27998312974
)
, nominado de Ivanildo Costa e registrado em nome de Carlos Victor Hugo de Oliveira, versando sobre venda de entorpecentes;
II) e
m razão do contato se identificar como “Vandinho”, a autoria dos diálogos foi atribuída ao paciente;
III) o
Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica decretou a prisão temporária do paciente em 15/
10/
2024,
que
foi convertida em preventiva por ocasião do recebimento da denúncia em 18/
12/2024; III) e
ntretanto, em 27/
03/
2025, o
J
uízo da 1ª Vara Criminal declinou a competência para
a
2ª Vara Criminal de Cariacica, que, por sua vez, suscitou conflito negativo de
competência
em 14/
04/
2025.

Q
uanto ao
direito
, o nobre causídico ressalta que:
I) de acordo com o disposto
no art. 648, II e III, do Código de Processo Penal, a coação à liberdade de locomoção considerar-se-á ilegal quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei e quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;
II)
o atraso provocado pelo conflito negativo de competência não pode ser atribuído
à
defesa ou relativizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que caracteriza excesso de prazo
para
a formação da culp
a.

Almeja, portanto, a concessão da liminar, para fins de imediata soltura do paciente.

Foi proferida a decisão rejeitando o pedido liminar (ID 13252842).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 14040184).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo não conhecimento da impetração,
em razão da
supressão de instância. E na hipótese de superação da prejudicial de mérito, pela denegação da ordem (ID 14620248).

Pois bem.

No caso, o
paciente foi denunciado
na ação penal tombada sob o
n
º 5020989-67.2024.8.08.0012, por ter cometido, em tese, os crimes
do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como
do
art. 2º, §§ 2º e 4º, II e IV, da Lei nº 12.850/13,
tendo como
origem o compartilhamento d
as
provas oriundas
da ação penal
nº 0000941-75.2024.8.08.0012, em que foram extraídos os dados dos aparelhos celulares apreendidos em posse de ADAIR FERNANDES DA SILVA
em
10/05/2025.

Na mesma ação penal foram denunciados GIDEON DA SILVA JORGE, JOSÉ CÂNDIDO JAVARINI FILHO, SIDNEY DOS SANTOS NUNES, EDERSON BRAGA PARADELA, WEMERSON ROSA DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SILVA CORREA, EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA e MARCOS DE JESUS BISPO.

Consta que em
18/12/2024, a denúncia foi recebida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva dos acusados, sendo o mandado de prisão do paciente VANDEILSON DA FONSECA ANTUNES cumprido em 20/02/2025.

Em 26/03/2025,
o
Ju
ízo
da 1ª Vara Criminal de Cariacica acolheu a Exceção de Incompetência apresentada pela defesa d
o acusado
ADAIR FERNANDES DA SILVA, distribuído por dependência ao processo de nº 0000941-75.2024.8.08.0012.

Dessa forma, o magistrado
declinou a competência d
a ação
nº 0000941-75.2024.8.08.0012, e, por consequência, também o d
a lide
nº 5020989-67.2024.8.08.0012 (em que o paciente
foi denunciado
), para o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica.

Ocorre que, por entender que os fatos tratados nas ações penais 0000941-75.2024.8.08.0012 e 5020989-67.2024.8.08.0012 não trazem nenhuma relação com o inquérito policial que tramita na 2ª Vara Criminal de Cariacica sob o nº 0000868-06.2024.8.08.0012, objeto do pedido de Exceção de Incompetência mencionado, em 14/04/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica suscitou o conflito negativo de competência, nos termos do art. 115,
I
II, c/c art. 116, §1º, ambos do C
ódigo de Processo Penal
, em relação
às ações
nº 0000941-75.2024.8.08.0012 e
nº
5020989-67.2024.8.08.0012.

Consta que o
conflito
foi
distribuído sob o nº 5006725-47.2025.8.08.000 e
que
em 13/05/2025 foi designado, em caráter provisório, o Juízo
da
1ª Vara Criminal de Cariacica para apreciação d
as
medidas urgentes.

Todavia,
a defesa impetrou o presente
writ
em 22/04/2025
junto ao Tribunal de Justiça,

olvidando-se
de apresentar
de antemão
o pedido de liberdade perante o juízo provisoriamente declarado competente.

Nessa linha, a
pós analisar os autos,
vislumbrei
a ausência de
comprovação de que o juízo
singular

tenha sido
previamente instado a se manifestar sobre

o excesso de prazo
n
a formação da culpa
,
sendo de todo inapropriado que
este Tribunal venha a concretizar
análise
per saltum
, que tenderia a suprimir indevidamente uma instância.

Significa dizer,
não há ato ilegal praticado pela autoridade coatora, pois nada foi deduzido ou deslindado no juízo de origem
.

Ainda que assim não fosse
, destaco ser pacífica a jurisprudência firmada por este Tribunal de Justiça

no sentido de que
“a
paralisação do feito em virtude de conflito de competência não pode ser computada para fins de excesso de prazo na formação da culpa, dado que tal circunstância escapa à esfera de atribuições do Juízo processante
.”
(
TJES,
HC
nº
5001173-94.2023.8.08.0000
)

Igualmente, a inteligência do Tribunal d
a Cidadania
, para o qual
“não
há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a paralisação do feito decorre de circunstância alheia à vontade do Juízo, como ocorre na pendência de definição da competência jurisdicional.”
(STJ, HC 681.302/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO – Des. Convocado do TJDFT,
5ª
Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

À luz de tais considerações
, sem mais delongas,
NÃO CONHEÇO DA
ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)